Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-44.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação da apelante. Cabimento. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Necessidade de que o perito do juízo preste os esclarecimentos à apelante, diante das impugnações realizadas. Preliminar acolhida para a correta dilação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação da apelante. Cabimento. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Necessidade de que o perito do juízo preste os esclarecimentos à apelante, diante das impugnações realizadas. Preliminar acolhida para a correta dilação probatória Observância ao direito do contraditório e da ampla defesa. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.